Tribunal: TJBA
Processo: 0538482-15.2018.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0538482-15.2018.8.05.0001.1.EDCrim

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: FLAVIO GABRIEL ALVES SILVA

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, CAMILA DE LIMA MOTA, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM PARTE , AFASTOU PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROVIDA APELAÇÃO DEFENSIVA.
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS DIAS PREVISTO NO ART. 619 DO CPP.

- Acórdão disponibilizado no DJe do dia 19/09/2022 (segunda-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, dia 20/09/2022 (terça-feira). Prazo que se iniciou no dia 21/09/2022 e findou no dia 22/09/2022. Embargos protocolados no dia 25/09/2022.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NÃO

CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0538482-15.2018.8.05.0001.1
, opostos em face de acórdão nos autos da apelação de nº.
0538482-15.2018.8.05.0001,
figurando como embargante
FLÁVIO GABRIEL ALVES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER

D
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05